Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MEDIDA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Por isso, descabido cogitar do deferimento de tais providências com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.